Tribunal: TJMT
Processo: 1004568-85.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004568-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CESAR MACHADO DA ROSA - CPF: 706.821.191-72 (RECORRENTE), ANNE KAROLINNE BELTRAME NECKEL - CPF: 020.671.191-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA PLURIMENSAL. ACERTO DE LEITURA. PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. MEDIDOR AFERIDO E APROVADO PELO INMETRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o juízo fundamenta adequadamente sua decisão com base em laudo técnico elaborado por órgão oficial e independente (IPEM/MT), que atestou o regular funcionamento do medidor de energia elétrica.

2. É legítima a cobrança decorrente de acerto de leitura, procedimento previsto no art. 323 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, após períodos em que o faturamento foi realizado pela média ou pelo custo de disponibilidade devido a impedimentos de leitura.

3. Comprovado por perícia técnica oficial que o medidor está em conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico e que os erros percentuais estão compatíveis com sua classe de exatidão, presume-se correto o registro do consumo e a consequente emissão das faturas.

4. Não havendo ilegalidade nas cobranças questionadas, não há que se falar em dano moral indenizável, pois a cobrança de débito legítimo constitui exercício regular de direito da concessionária.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam a declaração de inexistência de débito referente às faturas de energia elétrica dos meses de novembro e dezembro de 2024, nos valores de R$ 3.333,85 e R$ 2.442,50, respectivamente, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrente alega, em síntese, cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica, violação ao princípio da inversão do ônus da prova, cobrança abusiva em razão de consumo abrupto e inexplicado, além de dano moral configurado.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa. O juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão com base nos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o laudo de aferição do medidor realizado pelo IPEM/MT (órgão vinculado ao INMETRO), que atestou o regular funcionamento do equipamento.

Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso dos Juizados Especiais, o art. 33 da Lei nº 9.099/95 estabelece que "todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias".

Considerando que já havia nos autos prova técnica produzida por órgão oficial e independente (IPEM/MT), não se vislumbra cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia técnica, especialmente quando o recorrente não apresentou qualquer elemento concreto que pudesse infirmar a conclusão do laudo oficial.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à legitimidade das faturas de energia elétrica dos meses de novembro e dezembro de 2024, que apresentaram valores significativamente superiores à média de consumo anterior da unidade consumidora.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, a recorrida demonstrou que as cobranças questionadas decorreram de acerto de leitura, procedimento previsto na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, após períodos em que o faturamento foi realizado pela média ou pelo custo de disponibilidade.

O histórico de consumo juntado aos autos evidencia que nos meses anteriores às faturas questionadas, houve diversos faturamentos pela média ou pelo custo mínimo de disponibilidade, em razão de impedimentos de leitura, como "caixa/CP rede danificada", "medidor com display apagado", entre outros.

O art. 323 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL estabelece que:

"Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição, nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e

(...)

§ 1º No caso do inciso I do caput, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período em que ocorreu o erro ou a ausência de faturamento, ou, por solicitação do consumidor e demais usuários, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes."

Portanto, o procedimento adotado pela recorrida está em conformidade com a regulamentação setorial, não havendo ilegalidade na cobrança questionada.

Ademais, o medidor de energia elétrica foi submetido à aferição pelo IPEM/MT, órgão oficial e independente, que atestou o seu regular funcionamento, concluindo que
"o medidor está em conformidade de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico" e que "os erros percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS com sua classe de exatidão".

Nesse contexto, não havendo indícios de irregularidade no medidor ou no procedimento de faturamento adotado pela recorrida, presume-se correto o registro do consumo e a consequente emissão das faturas questionadas.

O recorrente, por sua vez, não produziu qualquer prova que pudesse infirmar o resultado da perícia técnica ou demonstrar a incompatibilidade do consumo faturado com a carga instalada em sua unidade consumidora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

A mera alegação de que o consumo faturado destoa da média histórica não é suficiente para invalidar as cobranças, especialmente quando demonstrado que houve períodos anteriores em que o faturamento foi realizado pela média ou pelo custo mínimo de disponibilidade, o que justifica o posterior acerto de leitura.

Quanto à alegação de inversão do ônus da prova, cabe ressaltar que, mesmo com a aplicação do CDC e a consequente inversão do ônus probatório, a recorrida se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus, demonstrando a regularidade das cobranças mediante a apresentação do histórico de consumo, explicação detalhada do procedimento de acerto de leitura e laudo técnico do IPEM/MT atestando o regular funcionamento do medidor.

Por fim, não havendo ilegalidade nas cobranças questionadas, não há que se falar em dano moral indenizável, pois a cobrança de débito legítimo constitui exercício regular de direito da recorrida, não configurando ato ilícito passível de reparação.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Turma Recursal:

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DA MÉDIA DE CONSUMO. TROCA DE TITULARIDADE. MEDIDOR AFERIDO E APROVADO. LAUDO IPEM/MT. ANOMALIA NÃO CONTESTADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese fática em que a unidade consumidora objeto dos autos, instalada em zona rural, teve a troca de titularidade em data próxima ao consumo impugnado, o que repercute diretamente no padrão de consumo.

2. O medidor de energia elétrica foi aferido e aprovado pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), não sendo constatada nenhuma anomalia.

3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000846-18.2023.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ZONA RURAL –
POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL – PRESENÇA DE LAUDO TÉCNICO - COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DO DIREITO
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedente a demanda.

O autor alega em sua inicial que está sendo cobrado excesso pela sua conta de energia elétrica. Destaca que sua média mensal corresponde a 670,08 kWh e que a fatura em debate apresenta consumo de 2.280 kWh.

Por sua vez, a requerida defende a legitimidade da cobrança alegando estar dentro das normas estabelecidas pela ANEEL, diante das leituras estarem sendo realizadas por faturamento plurimensal, por se tratarem de zona rural, e que a fatura apresenta tais valores diante do acúmulo de consumo referente aos dois meses anteriores a referida fatura.

Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia elétrica tem o dever de realizar a aferição dos medidores, conforme Resolução Normativa nº 1000/2021da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Ademais, A Resolução Normativa nº 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL prevê a leitura plurimensal a consumidora em zona rural o disposto, especialmente, no artigo 271: “A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural”, artigo 275: “Caso o consumidor não envie a autoleitura de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado conforme disposto no art. 288” e artigo 276: “A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não enviar a autoleitura por 2 ciclos consecutivos”.

Nesse diapasão, verifica-se pelo extrato juntado pela promovida (id. 230327150) que o consumo do autor estava, por vezes, sendo medido pela média. Assim, tem-se que no dia 26/07/2023 ocorreu à leitura do relógio do promovente por profissional da concessionária de energia, a qual apresentou valor total igual a 11.128 kWh, posteriormente, nos meses de agosto e setembro, houve o faturamento pela média, nos valores de 569 kWh e 537 kWh, respectivamente. Em seguida, em outubro de 2023, houve novamente a leitura do relógio por profissional da concessionária a qual se constatou o valor total de 14.514 kWh. Portanto, dentre os meses de agosto de 2023 e outubro de 2023, obteve-se um consumo total de 3.386 kWh, os quais subtraídos dos valores já pagos pelo consumidor (569 kWh e 537 kWh), nos meses de agosto e setembro, perfazem o montante de 2.280 kWh, correspondente ao consumo cobrado.

Destaca-se que consta nos autos laudo técnico do medidor do promovente (id. 230327169) validando o perfeito funcionamento do mesmo.

O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 435 do Código de Processo Civil, “in verbis”: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º “. Sic.

Como forma de concretizar o Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988), dispõe o artigo 436 do Código Processo Civil, “ipsis litteris”: “A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá: I - impugnar a admissibilidade da prova documental; II - impugnar sua autenticidade; III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade; IV - manifestar-se sobre seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade”.

Nesse mesmo sentido: “RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL – RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1000/2021 DA ANEEL - ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA NÃO COMPROVADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA RECLAMADA – COBRANÇA DEVIDA - PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE – SÚMULA Nº 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1000282-03.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024) e “RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – COBRANÇA PLURIMENSAL ATRAVÉS DE LEITURA – REGULARIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA – RECLAMADA DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (N.U 1000517-67.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024).”

Portanto, a promovida agiu no exercício regular do direito, sendo legitima as cobranças e não havendo que se falar em falha na prestação de serviço e de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil).

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

(N.U 1005047-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/11/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025